Tribunal: TJMT
Processo: 1015224-80.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015224-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE CAGNIN - CPF: 495.902.609-00 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
-
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos, o deferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe, o que implica na reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1008329-02.2017.8.11.0003 movida em desfavor de
JOSÉ CAGNIN
, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40, caput, da Lei nº 6.830/80.

Sustenta o agravante que houve apreciação do pedido de avaliação e penhora do bem penhorado, bem como o pagamento da diligência e esta não foi cumprida por mecanismo inerente ao funcionamento do Poder Judiciário.

Aduz que, não poderia o Juízo determinar a suspensão do feito, antes da tentativa de alienação do imóvel.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para determinar o regular trâmite do feito e que seja cumprida a determinação de avaliação e penhora do bem.

No mérito, requerer a confirmação da tutela recursal, para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID 51719467).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 62410984).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 1008329-02.2017.8.11.0003 em desfavor de
JOSÉ CAGNIN
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 54114/2007, no valor de R$ 8.646,33 (oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 26/10/2017, o Juízo
a quo
determinou a citação do executado via AR (ID 51123969), que restou inexitosa em 06/02/2018 (ID 51123969).

Em 03/06/2019 fora realizada tentativa de citação via mandado, que também foi negativa, conforme certidão ID 51123969.

Em 25/07/2019, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (ID 51123969), realizada em 04/10//2019 (ID 51123969).

Ante o não pagamento voluntário e nem oferta de bens à penhora, a exequente requereu a penhora online nas contas do executado, que foi deferida, mas também infrutífera (ID 51123969).

Em 26/04/2020, o Juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação do bem que gerou o débito executado (ID 51123969).

Em 02/06/2020, a Fazenda Pública juntou o comprovante de pagamento da diligência (ID 51123969). Na mesma data, o Magistrado
a quo
determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40, caput, da Lei nº 6.830/80, o que motivou a interposição o presente recurso.

Da análise dos autos, tem-se que não houve o cumprimento do mandado de penhora e avaliação do imóvel que gerou o débito executado, por motivos inerentes ao Poder Judiciário.

Destarte, vislumbro, por ora, que há um bem a ser avaliado para uma possível quitação do débito, o que impede a suspensão do feito, pelo fundamento de não existir bens passíveis de penhora.

Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

De mesmo modo, encontra-se evidenciado o risco de dano, tendo em vista que a Fazenda Pública encontra óbice à pretensão de recebimento dos créditos que entende serem devidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na reforma da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021